Tribunal: STF
Processo: Rcl 59053
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Edileuza de Nazaré Ferreira, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos do processo nº 0000563-69.2018.5.08.0113 (demanda principal) e Cumprimento Provisório de Sentença, nº 0000516-90.2021.5.08.0113, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Afirma haver sido incluída no polo passivo de ação trabalhista, com execução provisória mesmo tendo se afastado da empresa em 28.06.2016 e que o ato reclamado pretende “expropriar bens da executada para pagar dívida de natureza trabalhista, inexistente no momento da transferência das cotas” (eDoc 1, p. 2).



    Informa que “se de um lado, a recorrente se retirou da sociedade, em 28 de setembro de 2016. De outro lado, o extinto teria trabalhado para a sociedade de 02/12/2017 a 16/05/2018 e a reclamação trabalhista foi ajuizada no dia 16.08.2018, conforme Id 279170b. Neste caso, o extinto não laborou para a sociedade enquanto a recorrente era sócia da devedora e, por consequência lógica, todos as verbas trabalhistas reclamadas são de período após a saída da sócia. Logo, não é correto direcionar a execução contra a impugnante” (eDoc 1, p. 29)



    Aduz que “a presente reclamação tem como escopo reparar a violação da reserva de plenário por reconhecimento tácito de inconstitucionalidade de norma, prevista no § 5º do art. 513 do CPC, no art. 10-A, da CLT e no parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, em contrariedade à Súmula Vinculante 10, que restou violada pela decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, proc. nº 0000516-90.2021.5.08.0113.” (eDoc 1, p. 14)  



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo em relação à reclamante e, no mérito, seja declarada nula a a sua inclusão no polo passivo da ação trabalhista.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.  



    Eis o teor da ementa decisão reclamada (eDoc 11, p. 2):



DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MEDIDAS COM VISTAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. Diante da evidente situação financeira desfavorável das executadas e se levando em conta a necessária observância aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução, à vista das provas dos autos, mantém-se a sentença que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica das executadas. Agravos de petição improvidos.   



    Das razões do voto, colho:



“(...) Alega a agravante que "a decisão está errada, porque a regra do § 5º do art. 513 do CPC, impede a promoção de cumprimento de sentença em face de qualquer pessoa que não tiver participado da fase de conhecimento, que é exatamente o que ocorre na hipótese vertente, aonde a agravante somente foi demandada no processo de cumprimento provisório de sentença, quando já tramitava o incidente de desconsideração da personalidade jurídica." (sic, e439e11 - pg. 6).



     Razão não lhe assiste. 



    Reporto-me e adoto os fundamentos expendidos no item 2.3.1 para afirmar que a recorrente foi incluída no polo passivo da execução em face da desconsideração da personalidade jurídica da empresa em que figurou com sócia e da qual havia se retirado há menos de 2 anos antes da propositura da ação.



     O artigo 134 do CPC assim estabelece: "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial." 



    Como se observa, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, o fato de não ter participado da relação processual na fase de conhecimento não pode constituir óbice à sua inclusão na fase de cumprimento de sentença.



    2.3.3 DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SÓCIO RETIRANTE (RECURSO DE EDILEUZA DE NAZARÉ FERREIRA)



     A agravante alega que não pode ser responsabilizada pelos créditos devidos ao espólio, uma vez que o sócio retirante somente responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato social e, para além disso, observado o benefício de ordem consignado no citado dispositivo, conforme o art.1.003, § 1º do Código Civil e do art. 10-A da CLT, que não é o caso dos presentes autos. 



    Diz que transferiu suas cotas de capital social, em 28/09/2016, ocasião em que não havia qualquer obrigação trabalhista relativas ao período em que figurou como sócia, pois até aquela data a pessoa jurídica não possuía empregado, eis que o vínculo de emprego com o de cujus foi reconhecido no período de 02/12/2017 a 16/05/2018, quando já não figurava mais na sociedade. O artigo 10-A da CLT estabelece que o sócio retirante deve responder pelas obrigações trabalhistas em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Vejamos: 



    Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:



     I - a empresa devedora;



     II - os sócios atuais;



     III - os sócios retirantes.



     Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. 



    No mesmo sentido, o disposto no parágrafo único do artigo 1.003 do Código Civil, segundo o qual: "Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio." 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, a alteração contratual pertinente à sua saída foi averbada em 28.09.2016 (ID 831aa9e), tendo sido, a ação principal ajuizada em 16.08.2018, dentro do biênio legal (...)”



    Verifica-se que o articulado pela reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, que possui entendimento sedimento no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44036 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe  10.9.2021)  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49455 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)  



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)”  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 290 do CPC) e indicar o respectivo endereço, bem como a petição inicial se ressente de indicação do valor da causa (art. 292 do CPC)



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente